Tribunal: TJSP
Processo: 1000051-50.2015.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Artigo 1.022, I, do CPC – Obscuridade ou contradição – Vícios autorizadores da interposição dos embargos inexistentes – Inocorrência de obscuridade ou contradição – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000051-50.2015.8.26.0266/50000, da Comarca de Itanhaém, em que é embargante
FELIPPE IGNACIO DE SOUZA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITANHAÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000051-50.2015.8.26.0266/50000 -Voto no
2
Voto no 18723
Embargos de Declaração n. 1000051-50.2015.8.26.0226/50000
Embargante: FELIPPE IGNÁCIO DE SOUZA.
Embargada: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM.
Comarca: ITANHAÉM.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Artigo 1.022, I, do CPC
Obscuridade ou contradição Vícios autorizadores da interposição
dos embargos inexistentes
Inocorrência de obscuridade ou
contradição Embargos de declaração rejeitados.
Contra o acórdão de pg. 187/190 onde por
unanimidade deram provimento ao recurso interposto pela Municipalidade de
Itanhaém, interpôs Felippe Ignácio de Souza embargos declaratórios a fim de
sanar obscuridade ou contradição, conforme disposto na exordial (inciso I, do art.
1.022,
do CPC), que entendeu existentes especificamente pelo não
enquadramento do imóvel nas hipóteses descritas no § 2o, do art. 32, do Código
Tributário Nacional, bem como localizada em área delimitada pela Mata Atlântica
e, ao final, requereu fosse sanada a 'omissão' apontada.
É o relatório.
Não há obscuridade, contradição ou omissão a
ser sanada no julgamento que justifique a pretensão, bem como despropositada a
pretensão de discutir, neste recurso, questão relativa à existência dos requisitos
elencados no art. 32 do CTN, mesmo que essa fosse a questão.
As questões postas à lide foram bem examinadas
e decididas pela Turma Julgadora, não havendo omissão alguma a sanar.
Os argumentos apresentados nada mais são que
insatisfação quanto ao resultado na parte que o espólio embargante considera
desfavorável, com declarado, mas inadmitido, propósito infringente do julgado.
Posto isso, pelo meu voto, não conheço dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000051-50.2015.8.26.0266/50000 -Voto no
3
declaratórios.
FORTES MUNIZ
RELATOR